Tribunal: TJMT
Processo: 1012790-27.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012790-27.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TERESINHA HOFFMANN MALETZ - CPF: 357.311.090-87 (RECORRENTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRIDO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PARTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

REAJUSTE INDEVIDO DE MENSALIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Há

parcial

ofensa
da
dialeticidade

quando
a
sentença

julga

procedente
a
pretensão

indenizatória
com o
fundamento
de que
há

expressa

previsão
no
contrato
de
saúde

no sentido de
que
o
valor das
mensalidade
dos
usuários
com
mais
de 60 (
sessenta
)
anos
de
idade
que
participem
do
mesmo

plano

há

mais
de 10 (
dez
)
anos

não

sofrerão
o “
Reajuste

em

Razão
da
Idade
”
, e o
recorrente

apenas
argumenta que
o
STJ
firmou

entendimento
no
sentido
de
ser
legal o
reajuste

por

idade
,
através
do
Tema

Repetitivo
no 952, e que
por

isso
o
reajuste
é
devido
e a
restituição
das
cobranças
a
maior
,
fixada

na

sentença
,
é
indevida
.

R
ecurso

não

conhecido
nesses
pontos.

2.
A indisponibilidade de recursos financeiros,decorrente de cobranças de quantias elevadas de forma indevida caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, além de que, claramente pode
m
atingir verba alimentar da qual a parte depende para sua subsistência.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros

em

decorrência
de
reajuste

indevido
, no valor mensal
acima
de
R$ 300
,00

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
O valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 1.500
,00
)
mostra
-seinferior
aos

praticados

nesta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
,
devendo

ser

mantido

em

observância

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
.

4.Recurso

conhecido

em

parte
e,
nessa

extensão
,
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800
,00
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012790-27.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

Recorrido
:
TERESINHA HOFFMANN MALETZ

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

TERESINHA HOFFMANN MALETZ
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Sentença

proferida
no ID179847171/PJe2.
Concluiu

ser

indevido
o
reajuste

praticado

em
face da
parte

reclamante
,
em

razão
da
expressa

vedação

contratual
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para: a)
declarar

indevido
o
reajuste

por

idade

em
face da
autora
; b)
determinar
a
restituição
dos
valores

cobrados

indevidamente
; e c)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
quantia
de R$ 1.500,00 a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179847172/PJe2.
Sustentou
que é legal e
permitido

pelo
STJ o
reajuste
de
mensalidade
do
plano

por

faixa

etária
e,
em

razão

disso
,
não

houve

dano
material e moral
sofrido
pela
reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID179847177/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
a
pretensão

autoral
com o
fundamento
de que
o

contrato
de
saúde

firmado
entre as
partes

prevê

expressamente

em

suas

cláusulas
que "
O valor das “
Mensalidade
” de “
Usuários
/
Participantes
” com
mais
de 60 (
sessenta
) de
idade
que
participem
do
mesmo

plano

há

mais
de 10(
dez
)
anos

não

sofrerão
o “
Reajuste

em

Razão
da
Idade
",
além

disso
,
concluiu
que a
reclamante

cumpriu
com
referido

prazo
para que
não

houvesse

referido

reajuste
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alega
que
o

reajuste
das
mensalidades
pela
faixa

etária
é legal e
devido
,
tendo
o STJ
consolidado

referido

entendimento

através
do
Tema

Repetitivo
no 952,
razão

por
que
o

reajuste
é
devido
e a
restituição
das
cobranças
a
maior

fixada

na

sentença
é
indevida
,
contudo
,
em

nenhum

momento

aborda
a
temática

necessária

em

relação
à
cláusula

contratual
que
prevê
a
impossibilidade
do
referido

reajuste

por

idade

quando
o
beneficiário
com
mais
de 60 (
sessenta
) de
idade

participar
do
plano

por

mais
de 10 (
dez
)
anos
, cf.
Cláusula
15.6. –
Reajuste
(
contrato
de
saúde
- ID 179847166/PJe2).

Dessa
forma, nota-se
claramente
que
os

fundamentos
da
sentença

não

foram

atacados

pelo

recurso

nessa

extensão
,
não

sendo

nem

mesmo

objeto
de
discussão

nos
autos se é legal
ou

não o reajuste da mensalidade do plano de saúde pela faixa

etária
, mas sim que
aquela

foi

reajustada

indevidamente
, ante
a

existência
de
cláusula

contratual
que
assim

prevê
,
conforme

acima

mencionado
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida

em

relação

ao

ato

ilícito
e
dano
material (
restituição
de
valores
),
entendo
que
há

parcial

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão
pela
qual

não

deve

conhecido
o
recurso

na

referida

extensão
.

Dano
moral.

Indisponibilidade

financeira
.

A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
de
cobrança
de
mensalidades
com
reajuste

indevido

caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
o
valor mensal é
considerável
e que
claramente

pode

atingir

verba

alimentar
, da
qual
a
parte

depende
para
sua

subsistência
.

Em

exame
do
caso

concreto
,
pode
-se
afirmar
que
o

reajuste
das
mensalidades

praticado

em
total
inobservância

ao

próprio

contrato

entabulado
e
cobrado
de forma
indevida
,
cujo
valor
excede
R$ 300,00, e
sem
o
correspondente

reembolso
, é
suficiente
para
configurar

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
,
visto
que se
trata
de valor
significativo
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
de
cobrança

indevida
e
indisponibilidade

financeira
:

(...) O
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
aposentadoria

gera
,
sem

dúvida
,
desconforto
,
aflição
e
transtornos
, e
tem

a

extensão

suficiente
para
configurar
o
dano

moral
.(
Recurso

Inominado
n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)

(...) 3. A
falha

na

prestação
de
serviço
que causa
indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
do
desconto

indevido

em

salário
/
benefício

caracteriza

dano
moral,
porquanto
,
sem

dúvida
,
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos
, que
excedem

ao

mero

aborrecimento
,
considerando
que
atinge

verba

alimentar
, da
qual
a
parte

depende
para
sua

subsistência
.
A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
no valor de R$ 385
,00
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral. (...) (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral,
como

bem

fixado

na

sentença
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso
concreto,
tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 1.500,00) não deve ser minorado, porquanto se mostra inferior aos praticados nesta Turma Recursal em casos semelhantes, devendo ser mantido em apenas em observância ao princípio
non
reformatio in pejus.

Veja
-se
alguns

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
de
indisponibilidade

financeira
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso

quanto à discussão do reajuste e dano material. Quanto

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

adv
ocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos

reais
), com base no
artigo
85, §8o, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023